Tribunal: TJES
Processo: 5029193-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029193-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: VITOR RIBEIRO GODOY
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029193-60.2022.8.08.0048

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDA: VITOR RIBEIRO GODOY

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
VITOR RIBEIRO GODOY,
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. Narra o autor, em síntese, ter adquirido um telefone celular “APPLE IPHONE 11 128 GB VERMELHO”, no valor de R$ 3.725,19 (três mil, setecentos e cinte e cinco reais e dezenove centavos). Alega que, ao abrir a embalagem do produto, foi surpreendido com a ausência de carregador. Afirma que, diante da necessidade de utilização do produto, adquiriu um carregador de marca genérica, não obstante o receio de diminuição da vida útil do telefone. Pede, assim, que a requerida seja obrigada a fornecer 01 (um) “carregador USB-C de 20W” e seja condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5212289), a Requerida APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, alega a decadência do direito autoral, diante do exaurimento do prazo previsto no art. 26, inciso II, do CDC. No mérito, afirma que os tribunais brasileiros já sedimentaram o entendimento no sentido de que inexiste ilegalidade na comercialização do aparelho Iphone desacompanhado de adaptador de tomada. Sustenta, assim, que a venda do smartphone sem adaptador de tomada não onera o consumidor, uma vez que o valor de tal componente não lhe é repassado. Sucessivamente, aduz que não é a fabricante exclusiva do acessório, motivo pelo qual não se trata de venda casada. Alega, por fim, que a ausência do adaptador de tomada é amplamente veiculada na embalagem dos celulares e no site da fabricante. Requereu o acolhimento da prejudicial de mérito ou que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 5212300) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré forneça à parte autora, sem custos e no prazo de até 20 (vinte) dias, o adaptador de tomada compatível com o aparelho celular por ela comercializado, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.”

Irresignada, a Requerida APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ora Recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 5212302). De forma preliminar, arguiu a decadência do direito e que a sentença prolatada não está conforme a jurisprudência. No mérito, alega que a empresa está conforme as normas de proteção ao meio ambiente, não existindo prática abusiva ou venda casada, por não ser o adaptador um acessório essencial. Ainda, alega estar em conformidade com os princípios da livre iniciativa, precificação e livre concorrência e que prestou o dever de informação clara ao consumidor. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais ou materiais, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 5212306) ao recurso, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Primeiramente, rejeito a preliminar de decadência do direito, pois o art. 26 do CDC trata de decadência para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação, não sendo este o caso dos autos.

Ademais, em que pese afirmação de necessidade de uniformização da jurisprudência por segurança jurídica, entendo que este não é um caso pacífico.
Magistrados
divergem, constantemente, nas decisões referentes a casos semelhantes a este.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente insiste na afirmação de que
tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e, ainda, que atua conforme os princípios da
livre iniciativa, precificação e livre concorrência, bem como que prestou o dever de informação clara ao consumidor.

Concordo no sentido de que a
informação de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, tendo a Recorrente cumprido seu dever de informação ao consumidor. De modo diverso, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva.

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria. Ressalto ainda, que no caso dos autos, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente. Se restasse demonstrado a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Nesse sentido, é de conhecimento geral que, atualmente, a requerida vem fornecendo os aparelhos smartphones por ela fabricados desacompanhados de carregadores (adaptadores de parede), sendo tal questão amplamente veiculada em variados meios de comunicação em âmbito mundial.Sem embargo disto, não há dúvidas que o carregador se trata de acessório indispensável, sem o qual o smartphone adquirido pela parte demandante não teria qualquer serventia. Portanto, o não fornecimento do acessório caracteriza evidente prática abusiva, na forma do art. 39, inciso I, do CDC.”

Corroborando com o entendimento ora exarado, colaciono julgados semelhantes dos tribunais pátrios:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra
essencial ao funcionamento do produto
. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada.
Pratica abusiva
. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade.
Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado.
Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021). Grifei.

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem.
Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC.
Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021). Grifei.

Nesta toada, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Por fim, é de notório conhecimento que o Procon de São Paulo e de Fortaleza multaram a empresa recorrente em 10,5 milhões de reais e 26 milhões de reais, respectivamente, justamente por estar comercializando aparelhos telefônicos sem o carregador, acessório essencial ao funcionamento do celular.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o presente caso não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A retirada do acessório do celular for a amplamente divulgado pela mídia no país, não havendo que se falar em falha no dever de informação.

Por fim, não se trata de acessório essencial. O carregador (na prática, um adaptador de tomada) hoje é completamente desnecessário, posto que com o cabo pode-se carregar o aparelho celular em computadores, carregadores de indução e tomadas usb.

Na prática, não pode ficar o judiciário brigando com a realidade. Basta ir a um aeroporto ou a um restaurante, onde pode-se vislumbrar que as tomadas padrões de três pinos estão sendo substituídas por entradas usb, não sendo necessário o referido adaptador para carregar o celular.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.